Tribunal: TJMT
Processo: 1019460-32.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019460-32.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (RECORRENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1019460-32.2021.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: DENISE RODEGUER.

Recorrida: B2W – COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO.

Data do Julgamento:
23 a 26/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
AQUISIÇÃO DE IPHONE 12 PRO NA LOJA VIRTUAL DA RECORRIDA - ALEGAÇÃO DE
PROPAGANDA ENGANOSA - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Consumidora que alega ter sido vítima de propaganda enganosa pela empresa recorrida, alegando alteração do valor ofertado pelo produto, contudo, deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I do CPC).

2.

Para se caracterizar uma propaganda como enganosa, é preciso que reste configurado o dolo daquele que anuncia que não é o caso.

3.

Outrossim, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela reclamada.

4.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que em 31/03/2021, realizou uma pesquisa no google sobre aparelho de Celular “Iphone 12 pro”, sendo que a melhor oferta anunciada vinculada ao site da requerida, no valor de R$ 7.429,07 (sete mil quatrocentos e vinte e nove reais e sete centavos).

Assevera que ao acessar o site da requerida, verificou que o valor ofertado era de
R$ 7.825,50
(sete mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), ou seja,
R$ 396,43
(trezentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos) a mais do que o anunciado anteriormente. Sustenta ainda, que esta situação configura propaganda enganosa.

Em sua defesa a empresa alega que seu modelo de negócio assemelha a um
shopping center
, “
no qual os fornecedores anunciantes se equiparam às lojas que utilizam a plataforma do site da B2W Companhia Digital, sendo cada um responsável por seu estoque de produtos, pelo valor anunciado e pela entrega do produto, que a requerida não participa das negociações entre fornecedor e cliente, que apesar da compra da autora ter sido formalizada na plataforma online, o bem foi adquirido de outra empresa vendedora, no caso, a loja virtual Apple, portanto, no contrato entabulado entre as partes, ficou responsável tão somente pela divulgação da oferta”.

Pois bem.
In casu
, não há documentos ou outros indicativos que possam comprovar que o autor foi induzido em erro no momento da contratação, não havendo indício de propaganda enganosa.

Sobre esse assunto, o Código de Defesa do Consumidor estabelece no artigo 30 que
"toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”.
O regramento estabelecido pelo CDC faz com que o consumidor possa exigir o cumprimento forçado da oferta, nos termos do artigo 35 do referido diploma.

Contudo, as regras trazidas pelos artigos 30 e 35 do
Código de Defesa do Consumidor, não podem ser aplicadas no caso em análise, isso por que, o conjunto probatório acostado a inicial, especial os prints da pagina da loja virtual da requerida, evidenciam que,
qualquer pessoa de instrução mediana conseguiria perceber o aumento do valor ofertado, quiçá a recorrente, que é advogada com instrução suficiente para se dar conta do ocorrido
.

Oportuno salientar que, a propaganda enganosa é aquela capaz de induzir o consumidor em erro a respeito das características do produto e de seu preço
. Mas para se caracterizar uma propaganda como enganosa, é preciso que reste configurado o dolo daquele que anuncia.

A situação dos autos configura apenas, erro substancial e facilmente constatado, não pode, portanto, servir de base para que a recorrente, espertamente, obtenha enriquecimento ilícito.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROPAGANDA ENGANOSA.
AR CONDICIONADO CASSETE. VOLTAGEM.
PROPAGANDA ENGANOSA NÃO VERIFICADA
. PRODUTO ENTREGUE COM CARACTERÍSTICAS DIVERSAS DA ADQUIRIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDA. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA A DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS PARA A PROMOVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS. CONDENAÇÃO EM MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não restou evidenciado nos autos que a reclamada agiu de forma desleal junto ao consumidor, uma vez que em nenhum momento induziu este a erro e nem cometeu propaganda enganosa, inexiste dano passível de ser indenizado, de modo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

[...] (N.U 1005902-87.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO.
PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO
- ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA.
1. Para que se configure a propaganda enganosa é necessário que o agente tenha a intenção de despertar o erro no espírito do consumidor. 2. Ausente o ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.
(TJ-MG - AC: 10000212006290001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROMESSA DE DESCONTO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA.
DANO MORAL INOCORRENTE.
Para que se caracterize a ocorrência de propaganda enganosa faz-se necessária a prova de que as informações dela constantes não se conformam com os dados da realidade ou podem levar o consumidor a erro.
Contexto probatório que não permite concluir que a demandada tenha feito propaganda enganosa, consubstanciada na oferta de desconto descumprida, mesmo que se considere a inversão do ônus da prova.

Inexistindo conduta ilícita, não há que se falar em devolução de valores e indenização por danos morais. APELO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70079514196, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 21/02/2019). (TJ-RS - AC: 70079514196 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/03/2019).

Ademais, cabia a recorrente comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja a culpa exclusiva da recorrida, consoante inc. I do art. 373 do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

A recorrente sustenta ter sofrido danos morais em razão dos fatos alegados na inicial. Entretanto, não apresentou qualquer elemento de prova hábil a demonstrar à alegada situação vexatória ou humilhante a que fora submetida, ônus que lhe incumbe.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida.

Assim, não comprovada falha na prestação do serviço da recorrida, não há que se falar em indenização por danos materiais, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023